Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724272-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE GUIMARAES DOS SANTOS AGRAVADO: EUDIEL SANTOS LISBOA, NUBIA SOARES DAS NEVES LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE GUIMARAES DOS SANTOS contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por EUDIEL SANTOS LISBOA e NUBIA SOARES DAS NEVES LISBOA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a propriedade do imóvel discutido na origem ainda se encontra pendente de apreciação nos autos do processo n. 1008552-87.2019.4.01.3400, que tramita perante a 6a Vara Federal Cível da SJDF, em que se questiona a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal. Assim, defende a impossibilidade de imissão dos agravados na posse do imóvel até a solução da controvérsia naquele processo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imissão da parte agravada na posse do imóvel em litígio. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com os autos, a parte agravada adquiriu o imóvel em discussão, situado no Lote 03, Conjunto 07, Quadra 16, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, de forma subsequente ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.514/1997. Em primeira análise, não há que se falar em prejudicialidade externa entre o presente feito e a alegada ação anulatória ajuizada em desfavor da CEF (1008552-87.2019.4.01.3400). Como já ocorreu a transferência do imóvel em favor da parte agravada, a mera propositura daquela ação não é suficiente para impedir a imissão na posse deferida na origem. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. DISCUSSÃO SUPERADA. EVENTUAL DIREITO. EXERCÍCIO EM FACE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Não há prejudicialidade externa entre a presente ação e àquela ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. (...) 4. A propriedade foi consolidada no nome da Agravante, em decorrência de arrematação em leilão extrajudicial, conforme se extrai da certidão de ônus do bem imóvel em comento. 4.1. Os Agravantes têm direito de serem imitidos na posse do bem imóvel que arremataram em leilão extrajudicial. 5. Com a consolidação da propriedade, a discussão acerca de eventuais benfeitorias indenizáveis já foi superada. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, deferir a liminar de imissão na posse dos Agravantes no imóvel. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1866045, 07516714920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 4. A mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, no entanto, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do adquirente do bem imóvel em questão. 5. O agravante, que adquiriu o bem diretamente, após a referida consolidação da propriedade, tem a legítima pretensão de requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1860729, 07029685320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator